Tribunal: TJES
Processo: 5006995-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006995-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAR ABERTO GESTAO DE ATIVOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

2- As alegações da Embargante não são suficientes para demonstrar a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Mar Aberto Gestão de Ativos LTDA devido ao Acórdão de ID 4699509, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do Estado do Espírito Santo
, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA EM PARTE E NÃO ACOLHIDA. VERIFICAR OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 174, I, CTN, COM REDAÇÃO ORIGINAL. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS 5 DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RESP 1.120.295/SP. CITAÇÃO RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que “não há como aferir, de plano, que à época da averbação da CDA os valores supostamente recolhidos na ação de consignação não teriam sido considerados. Trata-se de matéria de conhecimento via embargos à execução, mediante ampla produção de provas e possivelmente mediante perícia contábil”, sendo impossível conhecer da exceção de pré-executividade no ponto.

2- “Em recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.120.295/SP), decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco” (AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR).

3-
Caso concreto em que a execução foi ajuizada em tempo hábil para a efetivação da citação, além de todo o trâmite processual ter ocorrido sem qualquer intimação para que o Estado se manifestasse no feito ou procedesse a alguma diligência – nem mesmo relacionada à indicação de novo endereço –, de maneira que se houve morosidade relacionada à citação, não pode ser imputada ao Exequente, mas ao Poder Judiciário.

4-
Na hipótese, apesar do lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e a citação da devedora, incabível afirmar que o prazo prescricional se operou, conclusão reforçada pela súmula 106 do STJ, devendo a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação.

5- Recurso conhecido e desprovido.
(
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 5774325, sustenta a Embargante que deve ser sanada contradição “
porque, se
o v. acórdão embargado, em sua fundamentação, reconhece como incontroverso
que:
(i) o ajuizamento da execução se deu somente 3 anos e 8 meses após o início do cômputo do prazo prescricional
; e
(ii)
após o ajuizamento,
o Estado do Espírito Santo se quedou inerte por dois anos
, deixando, portanto, de tomar qualquer providência ou fornecer elementos no sentido de agilizar a efetivação da citação,
seria contraditório concluir pela aplicação da Súmula nº 106 do STJ
e, por conseguinte,
excluir qualquer responsabilidade do executado pela morosidade
, atribuindo-a, exclusivamente, ao Poder Judiciário
”.

Assim, requer seja sanado o referido vício com o afastamento da “
aplicabilidade da Súmula 106 do STJ na demanda em deslinde e, por conseguinte, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a lide executiva
”.

Do simples confronto dos trechos sublinhados da ementa com as alegações expostas no recurso constata-se tão somente o inconformismo da parte com o acórdão objurgado, porquanto adotada conclusão em sentido oposto ao defendido nas razões dos Aclaratórios, inexistindo o mencionado vício, na medida em que, frise-se,
os fundamentos apresentados quando do julgamento do Agravo são claros e inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada.

Assim, e tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretendem as Embargantes no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.